Tribunal: STF
Processo: Rcl 53059
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cajueiro da Praia/PI, em 26.4.2022, contra a seguinte decisão do juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba no Mandado de Segurança n. 0000229-42.2022.5.22.0101, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “Trata-se de pedido de liminar em mandado de segurança formulado pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA – SINDFUP em favor de Francisca Ferreira Lima, Maria das Dores dos Santos Silva e, Michela Carmem Sales Brito, a fim de que o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA conceda às servidoras públicas substituídas a licença remunerada integral enquanto perdurar o mandato sindical, sem prejuízo da remuneração e vantagem atinentes ao cargo público. 



    (…) Sem a intimação da autoridade coatora vieram-me os autos conclusos. Decido. 



    A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante dos dois pressupostos legais: a relevância do fundamento (fumus boni juris) e o perigo de dano, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso, ao final, seja deferida (periculum in mora), nos termos do art. 7°, inciso III da Lei nº 12.016/09. 



    Compulsando os autos verifico que, conforme ata juntada aos autos (ID. 1659222) a posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Cajueiro da Praia ocorreu no dia 01 /01/2021. Por outro lado, o requerimento administrativo de licença das substituídas foi protocolado no dia 18/01/2021 (ID. 64d025b). Portanto, ao tempo da posse e do requerimento administrativo das substituídas para cargo de dirigente sindical estava em vigor os arts. 102, caput, e §1º, e 106, inciso IX, alínea ‘d’, da Lei Municipal nº 216/2009 que asseguravam a concessão de licença remunerada até o máximo de 3 servidores por entidade.



      Em uma análise perfunctória da questão, própria deste momento processual, verifico que a Portaria nº 55, de 14/03/2022, que revogou as licenças das dirigentes sindicais Maria das Dores dos Santos Silva (Secretária Geral) e Michela Carmem Cardoso Sales (Tesoureira), violou direito adquirido destas.



      De acordo com o art. 5º, inciso XXXVI da CF ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’. Se nem mesmo a lei pode prejudicar direito adquirido, a fortiori, uma portaria, que consubstancia ato infralegal. 



    Assim, no caso em apreço, entendemos presente a relevância do fundamento (fumus boni juris) por vislumbrar que a revogação das licenças concedidas às dirigentes sindicais Maria das Dores dos Santos Silva (Secretária Geral) e Michela Carmem Cardoso Sales (Tesoureira) violou direito adquirido.



    Também entendo presente o perigo de dano (periculum in mora), haja vista que a revogação da licença ensejará o corte da remuneração comprometendo o seu próprio sustento e de sua família. 



    Isto posto, DEFIRO a liminar requestada, determinando a concessão às servidoras públicas substituídas de licença remunerada integral até a apreciação do mérito do presente mandamus, sem prejuízo da remuneração e vantagem atinentes ao cargo público, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo” (e-doc. 5).



    2. O reclamante afirma que “o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Cajueiro da Praia -SINDFUP, ajuizou mandado de segurança em face do Município de cajueiro da praia-PI” (sic, fl. 2).



    Alega que “as substituídas processualmente são professoras concursadas do Município de Cajueiro da Praia/PI, onde exerciam as suas atividades laborais em sala de aula da educação básica, até que foram eleitas e tomaram posse em cargos de representação sindical no Sindicato dos Funcionários Público Municipal de Cajueiro da Praia/PI–SINDFUP, para o quadriênio de 2021/2025” (fl. 2).



    Sustenta que “apresentou manifestação ao mandado de segurança arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir estatuto jurídico único ( Lei nº 216 de 11 de dezembro de 2009 – doc. em anexo), bem como plano de cargo, carreira e vencimentos dos profissionais de Educação Básica do Município de Cajueiro da Praia lei nº 241 de maio de 2011 (doc. em anexo) que dispõe sobre em seu artigo 88, § 1º, incisos I e II que somente poderão ser licenciados trabalhador em educação básica eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, obedecendo os seguintes critérios, quais sejam duas liberações por entidade, sendo que Associação de Classe deverá ter no mínimo 200 associados, sendo que no caso de Sindicato de Classe ficam assegurados 03 (três) liberações por entidade, mais 01 (um) para cada 500 (quinhentos) trabalhadores em educação básica na base da categoria no limite máximo de 05 (cinco) liberados” (fl. 2).



    Ressalta que, na decisão reclamada, “afronta[-se] o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395”, pois, “no caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Cajueiro da Praia, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal (Lei nº 216 de 11 de dezembro de 2009, ou bem como plano de cargo, carreira e vencimentos dos profissionais de Educação Básica do Município de Cajueiro da Praia lei nº 241 de maio de 2011, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho” (fls. 3-4). 



    Requer medida liminar, “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Mandado de Segurança 0000229-42.2022.5.22.0101, em curso no Tribunal Regional do Trabalho de Parnaíba, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 9).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, “com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (fl. 9). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir a liminar e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Mandado de Segurança n. 0000229-42.2022.5.22.0101, o juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e as substituídas pelo sindicato beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor público ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 4. Recurso de agravo a que nega provimento” (Rcl n. 43.314-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 40.106-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000229-42.2022.5.22.0101 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora